Tribunal: TJDFT
Processo: 0729279-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. CANCELAMENTO DO PLANO. DIVÊRGENCIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. RISCO DE DANO AUSENTE.
1. A tutela provisória de urgência deve ser concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. A questão remete à indispensável dilação probatória, sobretudo para aferir se ocorreu o regular cancelamento do plano de saúde pela operadora.
3. “O entendimento firmado na Segunda Seção do STJ é de que a obrigação de indenizar o dano causado pela execução de tutela antecipada posteriormente revogada é consequência natural da improcedência do pedido, decorrência ex lege da sentença, e, por isso, independe de pronunciamento judicial, dispensando também, por lógica, pedido da parte interessada.” (AgInt no REsp n. 1.904.460/BA, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 25/9/2023).
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.